Tribunal: STF
Processo: HC 263775
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.043.043/RJ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação, por duas vezes (art. 180 do Código Penal), e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por duas vezes (art. 311, § 2º, III, do CP); e (b) 1 ano de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Em 12 de março de 2025, no horário compreendido entre 16h e 20h, na Estrada Friburgo-Teresópolis, Campo do Coelho, nesta Comarca, o DENUNCIADO, consciente, voluntária e livremente, ocultava e mantinha em depósito, em proveito próprio ou alheio, o veículo VW Polo, ostentando a placa de identificação EZL6133 (auto de apreensão de id. 178147961), que sabia estar adulterada, conforme declarações acostadas ao APF e laudo de exame pericial de adulteração de veículos que será oportunamente acostado aos autos. 



    Em data e local que não se pode precisar, mas em circunstâncias de tempo anteriores ao dia 12 de março de 2025, o DENUNCIADO, de forma livre e consciente, adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, o veículo descrito acima, que sabia ou tinha plenas condições de saber tratar-se de produto de crime de furto, consoante cópia do registro de ocorrência de n.º 050- 03834/2024, acostado em id. 178140097.



    Ainda em 12 de março de 2025, no horário compreendido entre 16h e 20h, na Estrada Friburgo-Teresópolis, Campo do Coelho, nesta Comarca, o DENUNCIADO, consciente, voluntária e livremente, conduzia, em proveito próprio ou alheio, o veículo Fiat Toro, ostentando a placa de identificação NUJ8E06 (auto de apreensão de id. 178147961), que sabia estar adulterada, conforme declarações acostadas ao APF e laudo de exame pericial de adulteração de veículos que será oportunamente acostado aos autos. 



    Em data e local que não se pode precisar, mas em circunstâncias de tempo anteriores ao dia 12 de março de 2025, o DENUNCIADO, de forma livre e consciente, adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, o veículo descrito acima, que sabia ou tinha plenas condições de saber tratar-se de produto de crime de roubo, consoante cópia do registro de ocorrência de n.º 072-03692- 2023, acostado em id. 178140094. 



    Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o DENUNCIADO, agindo de forma livre, consciente e voluntária, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, calibre .22, consoante infere-se do auto de apreensão acostado em id. 178147961.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    In casu, a negativa de recorrer em liberdade se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa; na medida em que o delito, em exame, não é fato isolado na vida do paciente. 



    Nesse sentido, o Juízo sentenciante destacou na sentença condenatória "O acusado responde ao processo preso e assim deve permanecer. Veja-se que o acusado é reincidente, a evidenciar claro risco de reiteração delitiva. Além disso, os fatos pelos quais o acusado foi condenado na presente ação penal são graves concretamente, posto que servem de sustentáculo e estímulo para o incremento de crimes patrimoniais, inclusive com o emprego de violência, em desfavor de cidadãos de bem proprietários de veículos automotores" (fl. 59). 



    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do paciente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.



    [...]



    Outrossim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente